Tribunal: TJSP
Processo: 2089710-02.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação anulatória de débitos fiscais – ISS - Decisão que converteu a demanda em embargos à execução, determinando redistribuição ao Setor de Execuções Fiscais, em razão de conexão com anterior ação executiva. Descabimento da conversão em razão de ausência de previsão legal. Impossibilidade, ademais, de tramitação perante o Anexo Fiscal, que possui competência absoluta,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação anulatória de débitos fiscais – ISS - Decisão que converteu a demanda em embargos à execução, determinando redistribuição ao Setor de Execuções Fiscais, em razão de conexão com anterior ação executiva. Descabimento da conversão em razão de ausência de previsão legal. Impossibilidade, ademais, de tramitação perante o Anexo Fiscal, que possui competência absoluta, restrita aos processos de execução e eventuais ações de defesa. Precedentes da Câmara Especial desta Corte. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000264115
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2089710-02.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é agravante LOCAR
GUINDASTES E TRANSPORTES INTERMODAIS S/A, é agravado MUNICÍPIO DE
GUARULHOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria, deram
provimento ao recurso. Vencido o Relator Sorteado, que declara", de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO MACHADO
DE BARROS (Presidente sem voto), JOÃO ALBERTO PEZARINI, vencedor, KLEBER
LEYSER DE AQUINO, vencido E GERALDO XAVIER.
São Paulo, 9 de abril de 2021.
JOÃO ALBERTO PEZARINI
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2089710-02.2020.8.26.0000 -
2
Voto no 33372 [DIGITAL]
Agravo de instrumento no 2089710-02.2020.8.26.0000
Agravante: Locar Guindastes e Transportes Intermodais S/A
Agravado: Município de Guarulhos
Comarca: Guarulhos

AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação anulatória de débitos
fiscais ISS - Decisão que converteu a demanda em embargos
à execução, determinando redistribuição ao Setor de
Execuções Fiscais, em razão de conexão com anterior ação
executiva. Descabimento da conversão em razão de ausência de
previsão legal. Impossibilidade, ademais, de tramitação
perante o Anexo Fiscal, que possui competência absoluta,
restrita aos processos de execução e eventuais ações de defesa.
Precedentes da Câmara Especial desta Corte. Recurso
provido.
Agravo de instrumento em face de decisão (fls. 76) que, em ação
declaratória relativa a débitos de ISS, converteu a demanda em embargos à
execução, tendo em vista conexão com anterior ação de execução, determinando
redistribuição ao Setor de Execuções Fiscais.
Aduz que os embargos à execução não constituem o único meio do
qual dispõe o devedor para exercício de direito de ação.
Sustenta necessidade de concessão de medida de urgência para
suspender a execução fiscal no 1502051-19.2020.8.26.0224, bem como do
apontamento de seu nome no SERASA.
Pede reforma.
Deferido efeito suspensivo pelo Relator sorteado (fls. 82/85), houve
contraminuta (fls. 95/99).
É o relatório.
O recurso merece ser acolhido.
Inexiste óbice ao exercício do direito constitucional de ação para
que obtenha o devedor declaração de nulidade do título ou reconhecimento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2089710-02.2020.8.26.0000 -
3
inexistência da obrigação.
Nesse sentido, entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
RESPONSABILIDADE
POR
DÉBITO
TRIBUTÁRIO.
ADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL. PRECEDENTES DO
STJ.
OMISSÃO.
EXISTÊNCIA.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, PARA SUPRIR OMISSÃO, SEM
ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO.
(...)
III. Na forma da jurisprudência, 'o atual entendimento do STJ é de
que o ajuizamento de Execução Fiscal não obsta que o devedor
exerça o direito constitucional de ação para ver declarada a nulidade
do título ou a inexistência da obrigação' (...)
IV. Embargos de Declaração acolhidos, para suprir a omissão
apontada, sem alteração do resultado do julgamento.”1
Bem por isso, indevida a conversão da ação declaratória em
embargos à execução, diante da ausência de previsão legal.
Por outro lado, com a vênia do ilustre Relator, o processo não
deve ser redistribuído ao Setor das Execuções Fiscais, não obstante existência de
conexão com ação de execução.
Dispõe o art. 54 do Código de Processo Civil que a “A competência
relativa poderá modificar-se pela conexão ou pela continência (...)”, o que
revelaria, em princípio, necessidade de reunião da execução fiscal com a ação
ajuizada para desconstituição do débito (art. 55, §1o2).
Contudo, a competência funcional dos Anexos das Execuções
Fiscais é absoluta, restrita aos processos de execução e eventuais ações de defesa,
não admitindo, portanto, modificação.
Nesse sentido, julgado desta Câmara:
1 EDcl no AgInt no REsp 1334803/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, j.
05/06/2018.
2 “(...) Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um
deles já houver sido sentenciado.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2089710-02.2020.8.26.0000 -
4
“Agravo de instrumento. Execução fiscal. Multa tributária.
Exercício de 2017. Rejeição de pedido de reunião da cobrança com
ação anulatória do lançamento. Acerto. Conexão entre as
demandas que, todavia, não permite a reunião dos feitos diante
da competência absoluta da Vara da Fazenda Pública.
Precedentes da corte. Suspensão da execução fiscal até trânsito em
julgado de sentença proferida em ação de conhecimento.
Inadmissibilidade.
Inexistência
de
causa
suspensiva
da
exigibilidade do crédito (artigo 151 do Código Tributário
Nacional). Indeferimento de pedido de nomeação de imóvel à
penhora. Desatendimento da ordem do artigo 11 da Lei 6.830/80.
Justificada recusa do exequente. Recurso denegado.”3
Eis também o entendimento da Câmara Especial desta Corte:
“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA Ação anulatória
de débito fiscal, que também é objeto de execução fiscal Remessa
dos autos ao Juízo Suscitante, diante da conexão entre a ação
ordinária e a execução fiscal Impossibilidade de reunião dos
feitos em razão da competência restrita e absoluta das Varas
envolvidas Conflito conhecido para declarar a competência do
Juízo suscitado.”4 (destacamos)

“Conflito negativo de competência. Suspensão da exigibilidade do
crédito tributário. Ação ajuizada no MM. Juízo da 2a Vara da
Fazenda Pública de Guarulhos. Declinação da competência ao MM.
Juízo do Setor de Execuções Fiscais local, Juízo onde tramita ação
de execução fiscal entre os litigantes. Impossibilidade. Ação
anulatória não incluída na atribuição dos Serviços Anexos das
Fazendas Públicas. Artigo 2o do Provimento CSM no 778/2002.
Conflito procedente para declarar a competência do MM. Juízo
suscitado, da 2a Vara da Fazenda Pública de
3 Agravo de Instrumento 2222891-02.2020.8.26.0000; Relator (a): Geraldo Xavier; Órgão
Julgador: 14a Câmara de Direito Público; Foro das Execuções Fiscais Municipais - Vara
das Execuções Fiscais Municipais; Data do Julgamento: 19/10/2020;
4 Conflito de competência cível no 0019063-16.2020.8.26.0000; Rel. Guilherme G.
Strenger; j. 10/07/2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2089710-02.2020.8.26.0000 -
5
Guarulhos.”6 (destacamos)
Nesse quadro, verifica-se incompetência absoluta do Juízo das
Execuções Fiscais para processamento da ação anulatória.
De rigor, portanto, afastar a conversão da demanda em embargos à
execução, que deve tramitar perante a Vara da Fazenda Pública da Comarca,
cabendo, ainda, ressaltar que o pedido de tutela de urgência deve ser apreciado pelo
Juízo, sob pena de supressão de instância.
Posto isso, dá-se integral provimento ao recurso.

João Alberto Pezarini
Relator Designado
6 Conflito de competência cível 0028470-46.2020.8.26.0000; Rel. Lidia Conceição; j.
15/09/2020.